Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1002901-38.2023.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE]

RELATORA:
DESA SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. PAULO DA CUNHA, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES. MARCIO VIDAL, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP DES. JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):
[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E COM OS ACRÉSCIMOS ORAIS APRESENTADOS.
Ausentes justificadamente os Desembargadores Márcio Vidal e Rui Ramos Ribeiro.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DE Nº 6.895/2022 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS - ELEVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU - REAJUSTE DO TRIBUTO IMPLEMENTADO EM PATAMARES EXORBITANTES - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO MUNÍCIPE DESPREZADA - DESRESPEITO AOS ARTS. 149 E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO VIOLADO - DIREITO DE PROPRIEDADE VILIPENDIADO - INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

A extrapolação exacerbada dos limites inflacionários, bem como da evolução do salário mínimo no período, de modo a dobrar, triplicar e, até mesmo, quadruplicar o tributo em relação à legislação anterior, ainda, sem a previsão de qualquer mecanismo de escalonamento do reajuste, constitui um típico caso de violação da capacidade contributiva do munícipe, o que transgride, por via reflexa, o princípio da vedação ao confisco e, por fim, conduz a legislação a um estado de inconstitucionalidade material incorrigível.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de expungir do ordenamento jurídico a Lei de nº. 6.895/2022 do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Para tanto, o autor argumenta que, ao atualizar a planta de valores genéricos da área urbana, da expansão urbana e dos distritos do município de Cuiabá, a lei impugnada acabou por elevar o valor cobrado a título de IPTU a patamares estratosféricos, incompatíveis com a capacidade contributiva dos munícipes e, mais especificamente, com o inciso IV, do artigo 150, da Constituição Estadual, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco.

A título de exemplo, apresenta um rol de logradouros, dentre os quais, alguns, que enfrentaram reajustes de mais de 400% no valor do metro quadrado.

Assim, em face da urgência da medida, pugna, primeiro, pela concessão da liminar, no sentido de suspender os efeitos da novel legislação e, no mérito, pela procedência do pedido inicial.

Tendo em conta a relevância da matéria, bem como o seu significado para a ordem social e à segurança jurídica, adotei, em despacho inicial (id. 159083188), o procedimento previsto no artigo 12 da Lei de nº. 9.868/99 e determinei a oitiva prévia dos demais atores do processo legislativo e do Ministério Público, para julgamento definitivo da questão constitucional controvertida.

A Câmara Municipal de Cuiabá, em sua manifestação (id. 160679672), defendeu a higidez do processo legislativo e pugnou, ao final, pela improcedência da ação.

O Município de Cuiabá e o Prefeito Municipal, em manifestação conjunta (id. 161132662), também subscrita pelo Procurador-Geral do município, tomaram partido pela constitucionalidade do ato normativo impugnado e a improcedência da ação, ao argumento de que a proposta de reajuste da planta de valores genéricos teria sido precedida de estudo técnico coordenado por uma Comissão interinstitucional criada com essa finalidade e que os valores propostos apenas reproduziriam a realidade do mercado, em linha, portanto, com a valorização patrimonial e a capacidade contributiva do munícipe, tanto que, vários outros logradouros, além daqueles pinçados pelo autor, apresentariam reajustes ínfimos e, alguns, até negativos.

A Procuradoria-Geral do Município, embora intimada, deixou de se manifestar em nome próprio e a Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação exauriente (id. 162462657), ratificou os termos da inicial e pugnou pela procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade material da Lei de nº. 6.895/2022.

É o relatório.

PARECER ORAL (RATIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA):

Egrégio Órgão,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ratifica o pedido de liminar. O que se questiona é que da forma como foi implementado, a majoração do imposto violou a capacidade contributiva, pois alguns valores tiveram um aumento exorbitante, muito acima dos índices inflacionários e aplicados de uma única vez.

Em razão disso, o Ministério Público entende que dessa forma acabou violando o princípio que determina que se respeite a capacidade contributiva e a vedação a qualquer imposto com o fim confiscatório.

Houve uma Emenda de um vereador para fragmentar essa majoração na proporção 70/30, que também ficaria alto, e que mesmo o prefeito tendo vetado e derrubado o veto, os boletos foram emitidos desconsiderando essa publicação posterior à lei e após a derrubada do veto.

Portanto, o Ministério Público ratifica o pedido de liminar e pleiteia a este Tribunal de Justiça que, se deferida a liminar seja também deferida a prorrogação do prazo de vencimento para dar tempo ao Município emitir novos boletos.

É como manifesto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Conforme relatado, o autor pretende ver declarada a inconstitucionalidade da Lei de nº. 6.895/2022 do Município de Cuiabá, que, ao atualizar a planta de valores genéricos da área urbana, da expansão urbana e dos distritos municipais até então estabelecida pela Lei de nº. 5.355/2010, teria elevado o valor cobrado a título de IPTU a patamares estratosféricos, incompatíveis com a capacidade contributiva dos munícipes e, mais especificamente, com o inciso IV, do artigo 150, da Constituição Estadual, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco.

O teor do texto normativo é longo e complexo, com anexos que impedem ou, no mínimo, tornam improdutiva a sua transcrição integral para a compreensão da controvérsia.

Para o deslinde da questão constitucional, importa apenas verificar se o reajuste da base de cálculo do IPTU do Município de Cuiabá extrapolou ou não os limites da capacidade contributiva do munícipe e, assim, se os patamares alcançados bateram ou não às raias do confisco estatal.

Pelo que dos autos consta, não subsiste controvérsia quanto ao fato de que o reajuste proposto pela municipalidade elevou o valor do metro quadrado de alguns logradouros em mais de 300%, enquanto, na linha da tese defensiva, reduziu o de outros em até 21,5% do valor anteriormente em vigor.

Da parte do autor foi apresentado como exemplo o Bairro Morada do Ouro, onde o valor do metro quadrado da Avenida Oátomo Canavarros foi reajustado em 280%, no caso, de R$ 100,00 (cem reais) para R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). O mesmo aconteceu com o bairro Jardim Itália, em que o valor do metro quadrado passou de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para R$ 900,00 (novecentos reais), o que equivale a um reajuste de mais de 300%. Ainda, há o caso da Avenida Presidente Marques, onde o valor do metro quadrado, antes avaliado em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) passou ao patamar de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), em mais um dos inúmeros casos de reajuste de até 100% em relação ao parâmetro anterior.

Da parte da municipalidade foi apresentada uma tabela comparativa um pouco mais extensa, em que foram destacados os menores índices de reajuste propostos pela novidade legislativa. Dentre os vários logradouros indicados na ocasião, foi citado o caso da Região do Areão, onde o reajuste do valor do metro quadrado foi de apenas 4,66% e passou de R$ 286,65 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 300,00 (trezentos reais). Ainda, o caso do bairro Popular, onde o valor do metro quadrado foi reajustado em módicos 0,47%, mais precisamente, de R$ 955,48 (novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) para R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). Por fim, a situação do Parque Cuiabá, em que o valor do metro quadrado do Loteamento Parque Cuiabá, de forma bastante surpreendente, foi reajustado de forma negativa em 21,5%, no caso, de R$ 114,65 (cento e quatorze reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 90,00 (noventa reais).

Apesar de ninguém faltar com a verdade e, assim, de verídicos os dois extremos apresentados pelos exemplos acima citados, o que se colhe, na realidade, é uma tendência arrecadatória da novel legislação, a qual, exceto por um ou outro logradouro isolado, reajustou a base de cálculo do IPTU da grande maioria dos munícipes de forma exponencial, completamente alheia à realidade econômica e à capacidade contributiva do cidadão.

Em um exercício particular, realizado com o intuito de ampliar a minha própria convicção sobre o caso, em que, por amostragem e a título ilustrativo, estendi o comparativo entre os valores do metro quadrado entre a lei nova e a antiga aos 60 primeiros logradouros descritos de forma similar nas duas legislações, cheguei a me deparar com um caso de 620% de aumento, mais especificamente, na Avenida Ayrton Senna da Silva, em que o valor do metro quadrado sofreu um sobressalto de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Ainda que encontre amparo em estudo técnico e que apenas reproduza com exatidão a realidade do mercado imobiliário, o reajuste proposto pela novel legislação não pode perder de vista a inflação acumulada no período, bem como o ganho remuneratório dos munícipes, conforme a evolução do salário mínimo apurada desde a última atualização legislativa.

Uma vez que o IPCA acumulado ao longo dos últimos 12 anos, quando aprovada a planta anterior, registrou a marca de 105,54% de inflação e o salário mínimo, no mesmo período, foi reajustado em apenas 137,65%, não há como admitir, ou melhor, nada que subsidie reajustes de 200%, 300%, 400% e até de mais de 600% do valor do tributo, ainda mais de uma única vez.

Como consabido, a valorização imobiliária não repercute direta e automaticamente sobre a renda do cidadão e, em última análise, não altera a sua capacidade contributiva. A valorização imobiliária, aliás, decorre de fatores alheios à vontade do contribuinte, tais como o desenvolvimento urbano, com investimentos públicos e privados em determinada região.

Ademais, quanto à valorização imobiliária, já há exação específica, de caráter contraprestacional, apta a atender aos anseios arrecadatórios da municipalidade, a saber: a contribuição de melhoria, a qual, justamente para não onerar a todos os contribuintes indistintamente, volta-se especificamente sobre aqueles diretamente beneficiados pela atuação administrativa com as obras públicas.

Aliás, a depender da destinação do imóvel, nem todas as obras públicas são bem-vindas e desejáveis pelo contribuinte, ainda mais quando delas possa resultar o aumento da carga tributária. A duplicação de uma via, por exemplo, pode ser ótima para o fluxo do comércio, mas, péssima para o repouso noturno do ponto de vista residencial.

Por outros termos, a proposta de reajuste tributário não pode levar em conta somente a realidade do mercado, até porque se trata de um patrimônio imobilizado do munícipe, que apenas será aferido a título de lucro imobiliário quando liquidado.

Nesse sentido, os ensinamentos de Kiyoshi Harada:

“Outrossim, na questão pelo aspecto quantitativo do tributo, impõe-se a distinção entre a riqueza “renovável”, como salários, bens de consumo etc. e a riqueza “não renovável”, como imóveis, por exemplo.” (HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Atlas, 2009)

Ainda com vistas na capacidade contributiva do munícipe, a proposta de reajuste tributário não poderia vir em pior hora. Não bastasse a questão da evolução da renda e da inflação, não é possível ignorar o cenário econômico atual, ainda em recuperação da atividade econômica pós-pandemia e sem perspectiva de melhora no curto prazo, ante ao combalido contexto político nacional e internacional.

Ao que tudo indica, o reajuste proposto, dissociado que está da capacidade contributiva do munícipe, não deve sequer atender aos anseios da municipalidade de aumento da arrecadação, antes, deve resultar apenas em mais inadimplência e no endividamento do cidadão. Ainda que por uma análise inoficiosa dos carnês de pagamento distribuídos à população, mesmo servidores públicos do alto escalão teriam de reservar praticamente um mês inteiro de seus proventos anuais para fazer frente aos novos valores do IPTU, quanto mais os contribuintes mais humildes, assalariados ou na informalidade, muitos dos quais, aposentados, que habitam em casarões centrais, recebidos por herança, que mal conseguem investir na manutenção predial.

Sobre a capacidade contributiva do munícipe e o caráter de confisco do tributo, muito esclarece a doutrina de Luís Eduardo Schoueri:

“Evidencia-se do debate a dificuldade quanto à quantificação de confisco. Melhor, daí, vê-lo como conceito indeterminado, afastando discussões quanto à existência de um número mágico, a partir de quando haverá confisco. Por um critério qualitativo, o efeito confiscatório se relaciona com o caráter insuportável de tributação. A expressão “imposto sufocante”, da língua alemã, é precisa, para denotar a situação de desespero daquele que, por conta da tributação expressiva, fica desestimulado de continuar sua atividade produtiva, ou vê desestruturada sua vida pessoal ou familiar. Nesse caso, estará presente o confisco, a exigir intervenção do Poder Judiciário.”
(SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 370.)

Apesar de nem mesmo a doutrina conseguir estabelecer um critério objetivo pelo qual seria possível identificar o exato instante em que a tributação deixaria de ser legítima e passaria a vilipendiar a capacidade contributiva do munícipe, a análise da realidade, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é bastante para revelar a linha divisória em que rompida a justiça e a equidade da relação jurídico-tributária.

Ainda que de forma subjetiva, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como em outros ramos do direito, tem bastante serventia em matéria tributária e de controle de constitucionalidade, especialmente quando ausente qualquer consenso sobre termos vagos e imprecisos como o caráter confiscatório do tributo.

A vedação ao confisco, que pode ser entendida como a atribuição de um ônus insuportável ao contribuinte, encontra fundamento constitucional e impõe que a iniciativa tributária, apesar do intento arrecadatório, não represente óbice ao livre exercício dos direitos individuais e coletivos do cidadão, máxime no que tange à manutenção da propriedade privada,
ex vi
do artigo 150, IV da Constituição Estadual:

Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos Municípios:

(...)

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

A respeito do tema, colhe-se de voto da lavra do insigne Ministro e Professor Luís Roberto Barroso a seguinte lição:

(...) 6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se
(b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade.

(...)
(ARE 875958, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 10-02-2022 PUBLIC 11-02-2022)

Por outros termos, a análise da capacidade contributiva do munícipe, como um limite que é ao poder de tributar, exige do agente público, sempre que possível, a análise prévia e individualizada das condições econômicas do sujeito passivo tributário, especialmente quando a exação represente um risco ao direito de propriedade, que no caso do IPTU, constitui o próprio fato gerador.

Nesse contexto, o imposto deve assumir caráter pessoal e ser graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, nos precisos termos do artigo 149 da Constituição Estadual:

Art. 149 O Estado
e os Municípios
, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:

§ 1º Sempre que possível,
os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária
, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Leandro Paulsen acrescenta que:

Decorre deste princípio, basicamente, que o Estado deve exigir que as pessoas contribuam para as despesas públicas na medida da sua capacidade para contribuir, de maneira que nada deve ser exigido de quem só tem para sua própria subsistência, a carga tributária deve variar segundo as demonstrações de riqueza e, independentemente disso, a tributação não pode implicar confisco para ninguém. Os extremos dessa formulação (preservação do mínimo vital e vedação do confisco) aplicam-se a todas as espécies tributárias.
(PAULSEN, Leandro. Direito tributário: constituição e código tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10 ed. Porto Alegre: ESMAFE, 2008. p. 65.)

De volta à norma
sub judice
e, mais uma vez, sem adentrar à questão técnica do procedimento administrativo que resultou na proposta de reajuste da planta de valores genéricos da área urbana, da expansão urbana e dos distritos do município de Cuiabá, mas apenas pela análise do resultado prático do reajuste no valor final cobrado do cidadão a título de IPTU, fica bastante claro que a novel legislação e, em última análise, o poder público, deixou de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à capacidade contributiva do munícipe, a ponto, inclusive, do tributo assumir traços confiscatórios do patrimônio privado.

Com efeito, a extrapolação exacerbada dos limites inflacionários, bem como da evolução do salário mínimo no período, de modo a dobrar, triplicar e, até mesmo, quadruplicar o tributo em relação à legislação anterior, ainda, sem a previsão de qualquer mecanismo de escalonamento do reajuste, constitui um típico caso de violação da capacidade contributiva do munícipe, o que transgride, por via reflexa, o princípio da vedação ao confisco e, por fim, conduz a legislação a um estado de inconstitucionalidade material incorrigível.

Ao arremate, não se cogita, na espécie, da declaração apenas parcial de inconstitucionalidade da novel legislação, no caso, apenas em relação àqueles logradouros que experimentaram reajustes superiores aos limites inflacionários e de evolução do salário mínimo, uma vez que, por uma questão de harmonia legislativa, leia-se de segurança jurídica, pior do que uma lei inconstitucional, seria o cenário em que necessária a combinação de duas legislações parcialmente constitucionais.

Ainda sobre a segurança jurídica, a majoração abrupta da base de cálculo do tributo, mediante a aplicação, a um só tempo, do reajuste acumulado de mais de uma década de assumida omissão da municipalidade, constitui flagrante violação da confiança legítima dos administrados.

No escólio de Heleno Taveira Torres, o princípio da proteção da confiança legítima protege a esfera jurídica do cidadão que se vê afetado pela modificação do cenário legal de forma inopinada ou incoerente com a funcionalidade sistêmica do ordenamento jurídico. O princípio:

[...] garante o cidadão contra modificações substanciais inesperadas, mas também daqueles casos cuja permanência de certas situações jurídicas, pelo decurso do tempo ou pela prática continuada da Administração, já não autoriza a revogação ou a anulação do ato administrativo, para fazer valer uma legalidade incongruente com a confiabilidade adquirida. A Administração deve respeitar esse “estado de confiança legítima” e, ao mesmo tempo, controlar os seus atos em conformidade com o respeito à confiança dos indivíduos na ação dos órgãos estatais.
(Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. RT, 2019. e-book. p. RB-4.7)

Afinal, após vários anos de inércia estatal, mesmo o mais desconfiado dos contribuintes nutriria a legítima expectativa de que não seria repentinamente compelido a arcar, de forma instantânea, com o acréscimo tributário correspondente a todo o período de longa inação do poder público, menos ainda em meio a um cenário de crise econômica global, ainda sob os efeitos da pandemia e, agora, sob o influxo de uma guerra de proporções mundiais.

Assim, por extrapolar os limites constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e fixar os olhos apenas no patrimônio do munícipe, de forma a malferir, assim, o princípio da capacidade contributiva e, por fim, assumir traços confiscatórios, deve ser declarada completamente inconstitucional a novel legislação.

Ante o exposto,
ACOLHO O PEDIDO INICIAL
para, de forma definitiva,
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei de nº. 6.895/2022 do Município de Cuiabá, com efeitos
ex tunc
e, consequentemente, com a determinação para que a municipalidade providencie o imediato cancelamento dos boletos já emitidos e enviados aos contribuintes, impondo-lhe a obrigação de comunicar IMEDIATAMENTE as instituições recebedoras do imposto para que não aceitem pagamentos daqueles cancelados, objetos desta ação, emitindo outros com base na legislação anterior, no prazo de 30(trinta) dias, com fixação de nova(s) data(s) para recolhimento do valor devido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º VOGAL):

Senhora Presidente, Eminentes pares,

Estava na tendência de pedir vista dos autos, mas do que foi colocado no próprio memorial da singularização dessa revisão da planta de valor genérico com a finalidade exclusiva para a tributação de IPTU, tenho-a como inconstitucional.

E do memorial do poder de revisão periódica da planta de valor genérico para justa tributação do IPTU, se direcionou simplesmente para um imposto que é cobrado de imediato do munícipe. Nesse caso, a revisão deve ser feita, mas não com essa tonalidade para um único imposto.

Sabemos da valorização dos imóveis quando há a prestação do poder municipal e a realização de melhorias, mas hoje sentimos que a Capital encontra-se abandonada, ninguém tem condições de andar nessas ruas, e, finalizando pela inconstitucionalidade, também entendo que se deve comunicar a quem de direito, suspender de imediato os boletos emitidos com o novo valor da planta genérica.

Portanto, acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (10ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora, pois vejo como imprescindível se dar ampla publicidade para que não haja pagamento indevido e especialmente para que não haja recebimento pela rede bancária desses carnês que já foram distribuídos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (11º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (12º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023